Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704975-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: FELIPE MADEIRO FONTENELE D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão de ID no 20049237, requerendo o que entender de direito. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator